Tribunal: TJMT
Processo: 0022662-66.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022662-66.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELANTE), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação Monitória fundada em cheques prescritos. Prescrição. Inexistência. Súmula 106 do STJ. Cerceamento de defesa. Inocorrência
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo agravante e constituiu título executivo judicial referente a dívida representada por cheques prescritos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre (i) a alegação de prescrição da pretensão monitória em razão da demora na citação e (ii) o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas.

III. Razões de decidir

3. A demora na citação, desde que não decorrente de inércia da parte autora, não enseja a prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ.

4. A propositura da ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, afasta a alegação de prescrição.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, conforme prevê o art. 355, I, do CPC/2015.

6. A emissão de cheques, ainda que prescritos, gera presunção de liquidez e certeza do crédito, cabendo ao devedor o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, o que não foi demonstrado no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não implica prescrição da pretensão monitória, desde que a ação tenha sido proposta no prazo legal. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOAO ARRUDA DOS SANTOS, contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 238726652 que desproveu o recurso de Apelação Cível nº 0022662-66.2011.8.11.0041, interposto pelo ora agravante, para manter inalterada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Monitória
” (Proc. nº 22662-66.2011.811.0041 – Código 726827), ajuizada contra o apelante por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PRETOLEO LTDA que julgou improcedente os embargos à monitória opostos pelo recorrente, e, assim, constituiu de pleno direito título executivo judicial a dívida ora cobrada, oriundos do saldo devedor dos cheques números 850693, 850694, 850695 e 850696, no valor de R$ 10.000,00 cada, além do cheque número 850696, no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (cf. Id. nº 205552734).

O agravante insiste que a petição inicial da ação monitória é inepta, eis que a citação do agravante ocorreu somente em 12/09/2013, quase sete anos após a emissão dos cheques (18/09/2006), o que resultou na prescrição dos títulos.

Alega ainda a nulidade da sentença recorrida, eis que a dispensa da fase instrutória importou em cerceamento de defesa, pois, segundo afirma, a produção de prova em Juízo era fundamental para que pudesse provar, que não adquiriu o volume de combustível descrito pela parte adversa na petição inicial.

Defende a ausência de notas fiscais e comprovantes de transporte, o que reforça a defesa de que o crédito é inexistente.

Pede,
sob esses fundamentos, reforma da decisão monocrática agravada
, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão monitória, ou, ao menos, seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do feito à instância de origem para retomada do processamento da presente ação (Cf. Id. nº

243533156).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 249266653
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

(...)

Sabe-se que o prazo prescricional nas ações Monitórias fundadas em cheque prescrito é o do art. 206, 5º, I, do CPC; Contudo, a controvérsia reside no termo inicial do prazo para a propositura da ação monitória.

Tratando-se de cheque, após o decurso do prazo de apresentação, que, no caso, é de 30 dias, começa contagem do prazo prescricional de 6 (seis) meses para o portador promover a ação de execução do título, consoante dicção expressa do art. 59 da Lei nº 7.357/85:

Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Os cheques foram emitidos em 18/09/2006, expirando o prazo para a apresentação em 18/10/2006. A partir daí, o apelante teria até o dia 18/04/2007 para ingressar com a execução, e, não ajuizada, a partir desta última data (abril/2007) começou a fluir o prazo para a propositura da ação Monitória.

Assim, iniciada a contagem do prazo de 05 anos em abril/2007, este se findaria em 18/04/2012, mas a ação foi ajuizada em 29/06/2011 (cf. Id. nº 205552729 – Pág. 129), ou seja, dentro prazo legal.

Em 11.07.2011, por sua vez, foi proferido o despacho inicial (cf. Id. nº 205552729 – Pág. 171), mas o apelante somente foi citado em 12.09.2013 (cf. Id. 205552729 – Pág. 182). De fato, entre a publicação da decisão que determinou a citação e a concretização do ato, transcorreu mais de seis meses.

Todavia, como se vê dos autos, não há prova da inércia da empresa/apelada, pelo contrário, a empresa se mostrou interessada e diligente para que fosse efetivada a citação do devedor, envidando esforços para localizá-los, sendo que o ato só não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens. 2. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, o Exequente diligenciou nos autos, formulando diversos pedidos, chegando a localizar bens passíveis de penhora, inclusive, e respondendo à provocação do Juízo sempre que intimado. 3. Ressalta-se, ainda, que o Exequente não pode ser penalizado pela dificuldade na localização de bens penhoráveis se adotou todas as medidas que lhe eram cabíveis e dentro do prazo legal, assim como não pode ser penalizado por eventuais embaraços protagonizados pelo Executado e, ainda, por falha do Juízo nos procedimentos de nomeação à penhora e leilão e arrematação de imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 0000054-51.1995.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual, o que não se verifica in casu.Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (N.U 1004853-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, essa se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, foi consolidado o entendimento de que o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia,
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
- mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 –
destaquei
e
grifei
).

Logo, não há óbice para que a ré/apelante/emitente discuta a relação jurídica subjacente ao cheque (
causa debendi
) nestes autos, cabia-lhe, porém, o ônus probatório de comprovar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de
causa debendi
, ou, então, a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, até porque, uma vez que o cheque prescrito é documento hábil a demonstrar a existência de relação jurídica, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, surgiu em favor do autor/portador a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia à ré/devedora o ônus de desconstituir tal circunstância, obrigação da qual ela definitivamente não se desincumbiu, pois, embora diga que que não adquiriu o volume de combustível representado pelo valor descrito nos cheques, nada provou nesse sentido, não devotando o mínimo esforço para desconstituir a presunção favorável ao autor/portador, ou seja, a ré/emitente não se desvencilhou do seu ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

No caso, não há nos autos
qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que se vê, claramente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pela agravante é o mesmo discurso já desenvolvido nas contrarrazões do apelo, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência, como se vê a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Por outro, não tendo o conjunto probatório demonstrado que os títulos se originaram irregularmente e sequer a propalada má-fé da parte embargada, não podem ser desconstituídos.

Na dúvida, prevalece a cambial, que é título autônomo e abstrato, suficiente para provar o crédito, por si só.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 130 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - AVAL EM BRANCO-CARACTERIZAÇÃO -DECISÃO MANTIDA -RECURSODESPROVIDO. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos que instruem o feito são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis(...)” (Apelação n. 27903/2014, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2015, publicado no DJE 19/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE –FEITOINSTRUÍDO COMPROVASDOCUMENTAIS–RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇARATIFICADA. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da produção de diligências realmente irrelevantes ao desate do feito” (Apelação/Reexame Necessário n. 154082/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 10/03/2015).

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciaras provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 131 do CPC.

Sobre o tema em discussão, cito os seguintes entendimentos:

“
Art. 130: 1b. Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido:RT305/121” (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007,p.264).

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

No caso em tela, a julgadora a quo, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, em razão dos documentos acostados aos autos e, também, pelos próprios argumentos utilizados nas peças processuais das partes.

Desta feita, o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 330, I, do CPC, não tem o condão de inquinar de nulidade o processo.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025